Tribunal: TJDFT
Processo: 0007468-79.2015.8.07.0014
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. TÍTULOS NÃO PROTOCOLIZADOS EM CARTÓRIO. SUSTAÇÃO GENÉRICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.
1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou extinta a ação de conhecimento (sustação de protesto), sem resolução do mérito, por não haver título protocolizado no Cartório mencionado pela autora, faltando interesse de agir à recorrente.
2. Não há se falar em ausência de fundamentação da sentença quanto ao mérito, porquanto as questões submetidas a julgamento não tiveram o mérito apreciado, em razão da falta de interesse processual.
3. O interesse processual para a propositura da ação cautelar de sustação de protesto é consubstanciado pela existência de título ou documento de crédito na iminência de ser protestado, devendo necessariamente existir protocolo em cartório, sendo insuficiente a simples afirmação do devedor de que teve notícia da existência de títulos que, em tese, podem ser levados a protesto.
4. Recurso conhecido e desprovido. Preliminar rejeitada.